Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WANDERSON MORAIS DANTAS, em favor do paciente CARLOS EDUARDO RODRIGUES SOUZA, que se encontra recolhido em cumprimento de prisão preventiva. Em apertada síntese, argumenta o impetrante que, não estão presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar, sob o fundamento de que o réu não estaria foragido, mas apenas haveria mudado de endereço, de modo que não estaria preenchido o requisito de decretação para assegurar a aplicação da lei penal. Aduz que tal situação seria a mesma do réu João Pedro, que teve a pena substituída por monitoramento eletrônico, ante o pedido formulado na origem, verberando que não haveria justificativa para tratamento diferente do referido acusado. Ademais, pondera que também não estaria preenchido o requisito da garantia da ordem pública, visto que, a própria magistrada teria admitido em decisão, dizendo que, tanto o é, que os acusados João Pedro e Jefferson respondem o feito em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. Por fim, argumenta sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar e, no mérito, confirmação da presente impetração, para a concessão de liberdade. Anexa documentos. É o que há para relatar. Decido. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Conforme consta no relato, e após consulta ao Sistema do Tribunal, no processo de origem, observo que, de fato, não há pedido e, por conseguinte, decisão sobre a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, para o referido acusado, como, no caso, a monitoração eletrônica, já que as decisões que fizeram as conversões referidas, no que toca aos acusados João Pedro e Jefferson, advieram de provações posteriores à decisão de decretação de preventiva, com fundamentações diversas e mais recentes. Digo isso, pois, apesar de, supostamente, questionar a decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, certo é que, sua fundamentação é idene de dúvidas de que se calca, basicamente, no tratamento distinto dado aos demais acusados, que, mediante posterior provocação do órgão jurisdicional, obtiveram a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão. De modo que, antes de impetrar o presente writ, deveria ter provocado o juiz de origem, para a possibilidade de conversão da medida cautelar ao seu caso, assim como foi feito no caso dos acusados citados, o que, nesta hipótese não foi informado pelo impetrante, nem tampouco verificado por este Relator que assim tivesse agido. Nessa ordem de ideias, ante a falta de provocação do juízo de piso, para a referida nova situação, torna-se incabível a análise do presente remédio, sem antes ocorrer a postulação na origem, sob pena de o seu exame por este e. Tribunal de Justiça configurar manifesta supressão de instância. Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual nego seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 13:14:36. Desembargador Gilberto Pereira Relator